Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada, deferiu a tutela de urgência para condená-la a autorizar, no prazo de três dias, a realização do exame médico solicitado pela paciente (teste farmacogenético), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada à quantia de R$ 10.000,00. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos de origem, 0739710-16.2020.8.07.0001, observa-se que foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido e extinguindo o processo com resolução de mérito, o que implica em perda do interesse recursal Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator